Tribunal: STF
Processo: RE 116680
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-12
Data de publicação: 1990-06-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 165, XVI, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL, UMA VEZ QUE
NÃO FOI ELA VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, E OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM QUE FOI QUESTIONADA DE OMISSAO NÃO FORAM CONHECIDOS
POR FALTA DE AUTENTICIDADE DE SUA INTERPOSIÇÃO, O QUE IMPEDIU A
APRECIAÇÃO DA ALEGADA OMISSAO.